Tribunal: TJDFT
Processo: 0724160-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO. SERASA. DEVIDA. DANO MORAL. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As partes entabularam contrato de prestação de serviços educacionais, do arcabouço probatório, verifica-se que o autor inadimpliu diversas parcelas, sendo devida a inscrição no cadastro de restrição ao crédito.
2. Não ofende o patrimônio imaterial do autor inscrição em razão de dívida real, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço ou ato ilícito.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.